Tribunal: TJSP
Processo: 1046166-54.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Embargos à execução julgados improcedentes - Contrato de cessão de crédito firmado por FIDCs - Empresas regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - FIDCs que são distintas e não se confundem com as empresas de factoring - Aquelas atuam no mercado de capitais e estas não exercem qualquer interferência no mercado financeiro - Instrução 444/2006 da CVM prevê situações de risco a

Ementa:
Embargos à execução julgados improcedentes - Contrato de cessão de crédito firmado por FIDCs - Empresas regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - FIDCs que são distintas e não se confundem com as empresas de factoring - Aquelas atuam no mercado de capitais e estas não exercem qualquer interferência no mercado financeiro - Instrução 444/2006 da CVM prevê situações de risco a descaracterizar o contrato de factoring como no caso - Responsabilização solidária do cedente pelo inadimplemento - Possibilidade de garantias, nos termos da CVM - Precedentes do STJ e desta Corte - Cláusula de recompra dos títulos responsabilizando a devedora solidária pela liquidação da dívida inadimplida pelo devedor principal - Preliminares todas afastadas e inexistência de ofensa ao artigo 780 do CPC - Recurso improvido